Tribunal: STF
Processo: ARE 869569
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Estabilidade financeira. Manutenção da forma de composição da remuneração ou proventos. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Restituição de valores pagos pela Administração a beneficiário de boa-fé. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. É possível ao legislador desvincular, para o futuro, a forma de calcular gratificação que foi incorporada pelo servidor, submetendo-a aos índices gerais de revisão, sem que isso represente violação do texto constitucional. 



    3. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a ausência de repercussão geral do tema relativo à “restituição de valores pagos indevidamente pela Administração Pública à beneficiário de boa-fé”.



    4. Agravo regimental não provido.